Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-76.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011924-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.819.661-98 (AGRAVADO), CRISTIANO WUNDERVALD KOERICH - CPF: 059.530.079-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE –– INSURGÊNCIA QUANTO ÀS ASTREINTES – MATÉRIA NÃO ABORDADA DAS RAZÕES DO INSTRUMENTAL - ARGUMENTO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes
.
(EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)”.

Na hipótese, considerando que o termo inicial do prazo se deu com a ciência pela sentença que, no caso, se deu na data do depósito parcial, dúvidas não há de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante é intempestiva.

Se o valor fixado a título de
astreintes
não foram abordados nas razões interpostas em virtude da decisão impugnada, há óbice intransponível para o seu conhecimento, face a não supressão de instância e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1011924-76.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL
,
visando reformar a decisão unipessoal proferida que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva.

Assegurou que não foi intimado da decisão que determinou o pagamento, nos termos do art. 523, do CPC.

Sustentou que o valor arbitrado a título de multa. Por fim, defende que o cálculo apresentado pelo Agravado está equivocado.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, de conseguinte, seja reconhecida a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Por fim, subsidiariamente, requer seja recebido este recurso como exceção de pré-executividade.

Embora intimado, o Agravado não apresentou as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, ressai que a Agravante IUNI UNIC EDUCACIONAL interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do Cumprimento de sentença n.º 1000842-52.2020.8.11.0010 ajuizada por
RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA
, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, diante da intempestividade.

Inconformada, a Agravante aduziu que não foi intimada da decisão que determinou o pagamento nos termos do art. 523 do CPC.

Asseverou que é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, conforme ocorreu nos autos.

Sustentou que o valor arbitrado pelo juiz a título de multa é excessivo e extrapola a finalidade a que se destina.

Por fim, defendeu que o cálculo apresentado pelo Agravado está equivocado e não condiz com as particularidades da demanda.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao vertente Recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para anular a decisão que não conheceu da impugnação à execução. Subsidiariamente, requereu a redução da multa arbitrada.

Após analisar as razões e contrarrazões, neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Como relatado, a controvérsia cinge-se na análise da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

De acordo com o que preceitua o art. 523 do Código de Processo Civil, havendo condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, devendo o executado ser intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Na situação sob exame, denota-se que o Agravado requereu o cumprimento de sentença em 11/02/2021.

Por sua vez, em 15/02/2021, a Agravante depositou o valor que entendeu ser o montante da condenação antes de ser intimado para promover o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523, do CPC.

Diante desse cenário, verifica-se que embora não intimada para pagar o débito, a Executada compareceu em 15/02/2021, suprindo a necessidade de sua intimação.

Essa possibilidade advém da aplicação analógica do disposto no § 1.º do artigo 239,
in verbis:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes
.
(EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)”.

Nesta linha de raciocínio, considerando que o termo inicial do prazo se deu com a ciência pelo Executado da fase de cumprimento de sentença, ou seja, na data do depósito, o final do prazo para pagamento voluntário se deu em 10/03/2021, respeitados na contagem do prazo os dias sem expediente forense.

Partindo dessa premissa, o termo
a quo
do prazo para apresentação da impugnação ocorreu em 11/03/2021, findando-se em 31/03/2021.

Dessa forma, dúvida não há que a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante é intempestiva
, haja vista ter sido protocolizada em 28/04/2021 (ID 54373204 – ação principal).

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE “NÃO RECEBEU” A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INICIA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO ESPONTÂNEO, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC – RECURSO DESPORVIDO (TJ – PR – AI: 00300878820188160000, Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 28/06/2021, 17.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

AGRAVO DE INTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DE QUINZE DIAS DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – MANIFESTAÇÃO APÓS PENHORA – MÁTERIA RESTRITA – PRAZO DE CINCO DIAS – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. Não efetuado o pagamento do valor integral da execução, deveria o executado ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias após o decurso do prazo para pagamento, tendo ele permanecido inerte. Efetuada a penhora “online”, ao executado é concedido o prazo de cinco dias para se manifestar, arguindo a impenhorabilidade dos valores ou o excesso de penhora. Inteligência do art. 854, § 3.º, do CPC.
(TJ-MG – AI: 10330050025775002, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)”

Escorreita, pois, a decisão proferida pelo juiz
a quo,
ante a inequívoca intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante.

Quanto aos pedidos relativos a equívoco na apuração dos cálculos apresentados pelo Agravado, bem como o valor fixado a título de
astreintes
deles não conheço, uma vez não abordados na decisão impugnada, visando não incorrer em supressão de instância e em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos relativos à apuração dos cálculos e de cobrança das
astreintes
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que a impugnação apresentada é tempestiva.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.

Em que pesem às argumentações da parte Recorrente, vê-se que não prosperam porque, conforme exposto na decisão recorrida, o Agravado requereu, em 11/02/2021, o cumprimento de sentença em face da Iuni Educacional Ltda (ID. 49004610).

Diante desse fato, em 15/02/2021, a Agravante juntou o comprovante de depósito do valor da condenação que entendia correto.

Por sua vez, o Juiz singular determinou a intimação da Agravante para pagar o débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias. Essa decisão foi disponibilizada no DJe que circulou em 23/03/2021.

Em seguida, a Agravante, em 29/04/2021, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o qual não foi conhecido em razão da intempestividade.

Para elucidar qualquer dúvida, transcrevo parte da decisão hostilizada:

“(...) Tratando-se de cumprimento de sentença, transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do artigo 525 do CPC.

No caso dos autos, a executada compareceu aos autos antes de ser intimada do requerimento de cumprimento de sentença em 15/02/2021 (id. 49004612), depositando valor menor ao cobrado pelo exequente sem apresentar qualquer impugnação.

Contando-se, portanto, o prazo a partir de então
, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (CPC, art. 219,
caput
e 224), houve o decurso do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença em 31/03/2021.

Portanto, diante da intempestividade,
não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada.”

Desta forma, não assiste razão à Agravante, pois verifica-se que embora não intimada para pagar o débito, a Agravante compareceu em 15/02/2021, suprindo a necessidade de sua intimação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes
.
(EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)”.

Nesta linha de raciocínio, considerando que o termo inicial do prazo se deu com a ciência pela Executada da fase de cumprimento de sentença, ou seja, na data do depósito, o final do prazo para pagamento voluntário se deu em 10/03/2021, respeitados na contagem do prazo os dias sem expediente forense.

Partindo dessa premissa, o termo
a quo
do prazo para apresentação da impugnação ocorreu em 11/03/2021, findando-se em 31/03/2021.

Dessa forma, dúvida não há de que a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante é intempestiva
, haja vista ter sido protocolizada em 28/04/2021 (ID 54373204 – ação principal).

Em arremate, quanto aos pedidos relativos a equívoco na apuração dos cálculos apresentados pelo Agravado, bem como o valor fixado a título de
astreintes
deles não conheço, uma vez não foram abordados na decisão impugnada, visando não incorrer em supressão de instância e em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de agravo regimental, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção. Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé.
(TJMT. Agravo Regimental n.º 1004788-33.2018.8.11.0000. Relatora Des.ª Clarice Claudino da Silva. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/07/2018. Publicado em 18/07/2018).

Ao final, a Agravante requer seja recebido este recurso como exceção de pré-executividade; todavia, sem respaldo jurídico esse pleito recursal.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021